Tribunal: TJMT
Processo: 1034905-93.2021.8.11.0002
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034905-93.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CLAIDI RIBEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 793.447.639-68 (APELANTE), GLECY KELLY NUNES DE MELO - CPF: 692.806.222-34 (ADVOGADO), ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 87.376.109/0001-06 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA C/C DANO MORAL – PARCIAL PROCEDÊNCIA – INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE -
RECUSA NO PAGAMENTO DO PRÊMIO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – DEVER DE INDENIZAR – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – RECURSO PROVIDO.

Se a situação vivida pela autora ultrapassa o mero transtorno e provoca sofrimento pessoal e desgaste emocional, são devidos os danos morais.

O valor da indenização deve ser fixado com razoabilidade e proporcionalidade, em sintonia com o grau de culpa do ofensor, a extensão da lesão e a capacidade econômica dos litigantes.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível de sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que julgou parcialmente procedente a Ação de Cobrança de Indenização Securitária c/c pedido de Indenização por Danos Morais manejada pela ora recorrente, para condenar a requerida/apelada ao pagamento de R$11.700,00 referente à verba indenizatória relativa ao contrato de seguro firmado entre as partes, com incidência de correção monetária pelo INPC, a partir da data da contratação do seguro, e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação. Condenou-a, também, nas custas processuais, despesas judiciais e honorários advocatícios fixados em 15% do valor atualizado da condenação.

A apelante aduz que deve ser concedido o dano moral, pois ficou configurada a falha na prestação do serviço e o comportamento abusivo da requerida ante a recusa indevida e injustificada do pagamento da indenização securitária, visto que lhe causou aflição e angústia.

Alega que a apelada ficou 02 anos sem prestar nenhuma justificativa após o pedido da autora, a qual pretendia usufruir do serviço contratado, ultrapassando a esfera do mero aborrecimento.

Contrarrazões no Id 199402257-pág. 01/03.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Como relatado, a sentença ora impugnada julgou parcialmente a demanda para conceder o pagamento do seguro contratado e indeferir a indenização por dano moral, razão deste Recurso.

Neste caso, a apelante sofre de doença incurável incapacitante, o que a torna inválida permanente e de forma parcial, conforme descrito no laudo pericial realizado.

Ocorre que a apelante solicitou o pagamento da indenização securitária e no final de novembro 2018, recebeu uma carta indeferindo o pagamento sob o argumento que o início de vigência da apólice foi em maio/2017 e os documentos apresentados indicavam que o acidente tinha ocorrido em janeiro/2017.

Constatando que a data do acidente no Laudo Médico estava errada, a autora/apelante se dirigiu ao profissional de saúde - Dr. Helder W. Azer, CRM/MT 7499, especialista em Ortopedia e Traumatologia - e solicitou a RETIFICAÇÃO DO LAUDO MÉDICO, haja vista ter o acidente ocorrido no dia 31.05.2017 e não em janeiro/2017.

Após reunir todos os documentos que comprovavam a data do acidente (31.05.2017), e entregar na Agência do Banco Santander em 20.06.2019, até a data em que ingressou com a demanda (1º-11-2021) a seguradora não havia se manifestado a respeito do pedido, apenas informou que os documentos relacionados ao processo deveriam ser encaminhados ao setor de Sinistro Patrimonial.

É entendimento assente nesta Corte que a recusa indevida ou injustificada do pagamento de indenização securitária configura ato ilícito, ensejador do dever de indenizar, na medida em que a conduta agrava a situação de aflição psicológica e de angústia do beneficiário.

Confira-se:

APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – MORTE DO CONDUTOR/FILHO DA AUTORA – SEGURO DE AUTOMÓVEL – ESTADO DE EMBRIAGUEZ DO MOTORISTA NÃO COMPROVADO – AGRAVAMENTO DO RISCO DE SINISTRO NÃO DEMONSTRADO – COBERTURA SECURITÁRIA MANTIDA – RECUSA NO PAGAMENTO DO PRÊMIO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – DEVER DE INDENIZAR – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – VALOR ARBITRADO COM RAZOABILIDADE – MANUTENÇÃO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ART. 85, §11, DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO. Mantém-se a cobertura securitária em decorrência da morte do segurado em acidente de trânsito se não demonstrado que ele estava em estado de embriaguez nem que o teor alcóolico encontrado em seu organismo pudesse agravar o risco de sinistro, sobretudo porque nem sequer demonstrado pela Seguradora a dinâmica da ocorrência. Quando a situação narrada ultrapassa o mero transtorno e provoca sofrimento pessoal e desgaste psíquico, são devidos os danos morais (artigos 186 e 927 do Código Civil). Mantém-se o valor da indenização que se mostra razoável, proporcional e em sintonia com o grau de culpa do ofensor, a extensão da lesão e a capacidade econômica dos litigantes. Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional desenvolvido nessa fase (art. 85, §§2º e 11, do CPC).

(N.U 1004445-77.2022.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DA MINHA RELATORIA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/11/2023, Publicado no DJE 17/11/2023)

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA CUMULADA COM DANOS MORAIS – RECUSA INDEVIDA DO PAGAMENTO – DANOS MORAIS CARACTERIZADOS – VALOR RAZOÁVEL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

Indevida a recusa do pagamento da indenização securitária porque na relação jurídica de consumo, incumbia à prestadora de serviços contratada informar à segurada ou ao beneficiário, quais os documentos necessários à regulação do sinistro e pagamento do prêmio.

Em caso de injustificada a recusa da operadora em promover o pagamento do prêmio, é devida a indenização por danos extrapatrimoniais.

Não comporta redução a indenização fixada em valor razoável.
(N.U 1019283-85.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/11/2023, Publicado no DJE 30/11/2023)

Assim, mostra-se indevida a recusa da seguradora ao pagamento do valor contratado para o caso de invalidez permanente parcial, o que ultrapassa a barreira do mero aborrecimento e enseja indenização por dano moral.

Para a fixação da referida verba, devem ser observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, deve o
montante deve ser ao mesmo tempo compensatório e punitivo, evitando ser irrisório ou resultar em enriquecimento indevido, razão pela qual
fixo-a em R$10.000,00.

Isso posto, dou provimento ao Recurso para reformar a sentença e condenar a requerida/apelada ao pagamento de indenização por dano moral à autora/apelante, no montante de R$10.000,00, com incidência de correção monetária a partir da data do contrato e juros de mora de 1% ao mês desde a citação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2024